Tribunal: TJSP
Processo: 0009391-31.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o conjunto probatório. Evasivas do sentenciado isoladas – Descabida a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para falta disciplinar de natureza leve ou média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o conjunto probatório. Evasivas do sentenciado isoladas – Descabida a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para falta disciplinar de natureza leve ou média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão fundamentada – Interrupção do lapso temporal somente para fins de progressão de regime (Súmulas de no 441 e 535 do C. STJ). Precedentes – Agravo desprovido.